Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747601-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ciente da Reclamação interposta. Aguarde-se julgamento. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator